Tribunal: TJMT
Processo: 1024548-83.2023.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
EMENTA
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. TRÊS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO PRESTAMISTA. DOENÇA PREEXISTENTE. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ DO SEGURADO. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA SECURITÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
Apelações interpostas por Maria de Jesus Firmino, Icatu Seguros S/A e Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sicredi Sudoeste MT/PA contra sentença que, nos autos de ação de cobrança de seguro c/c inexistência de débito e indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) condenar a seguradora Icatu ao pagamento do seguro de vida vinculado ao contrato no c02030480-0 e à restituição dos prêmios pagos; (ii) condenar a cooperativa Sicredi à devolução dos descontos indevidos realizados após o falecimento do segurado; (iii) condenar solidariamente ambas ao pagamento de R$ 8.000,00 por danos morais; e (iv) fixar custas e honorários em 10% do valor da causa. A Icatu alegou cerceamento de defesa e violação à coisa julgada, impugnou o dever de indenizar e pleiteou a limitação contratual e redução do dano moral. A Sicredi insurgiu-se contra a condenação por danos morais e restituição de valores. Maria pleiteou a majoração da indenização por dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de provas documentais médicas; (ii) estabelecer se há coisa julgada entre esta ação e demanda anterior em Juizado Especial; e (iii) determinar se é devida a cobertura securitária, a restituição de valores pagos e a compensação por danos morais em razão da negativa indevida do seguro prestamista.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de provas consideradas irrelevantes pelo magistrado, que é o destinatário da prova, sobretudo quando a controvérsia pode ser resolvida com base na documentação já constante dos autos.
Inexiste coisa julgada, pois a demanda anterior proposta pela autora perante o Juizado Especial possui causa de pedir distinta — cobrança de seguro em razão de falecimento x exclusão de cadastro de inadimplentes — o que impede a identidade exigida pelo art. 337, §1o, do CPC.
A negativa de cobertura securitária é indevida, pois não há prova de má-fé do segurado na omissão de doença preexistente. Não houve aplicação de questionário de avaliação de risco nem exames médicos prévios, requisitos exigidos pela Súmula 609 do STJ para afastar a cobertura.
A restituição dos valores pagos a título de prêmios e dos descontos indevidos efetuados após o óbito é medida necessária diante da ausência de causa legítima para sua cobrança.
A negativa injustificada do seguro gera dano moral, sendo legítima a indenização arbitrada, cujo valor de R$ 8.000,00 atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não merecendo majoração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recursos desprovidos.
Tese de julgamento:
O indeferimento de provas irrelevantes pelo juiz não configura cerceamento de defesa.
A inexistência de identidade entre causas de pedir afasta o reconhecimento da coisa julgada.
A recusa de cobertura securitária por doença preexistente exige prova inequívoca de má-fé do segurado e a submissão prévia a exames médicos, nos termos da Súmula 609 do STJ.
É devida a restituição dos valores pagos a título de prêmio e descontos indevidos após o falecimento do segurado.
A negativa indevida de cobertura securitária gera dano moral indenizável.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, art. 337, §1o; CDC, art. 47.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 609.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024548-83.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA DE JESUS FERMINO - CPF: 511.497.539-00 (APELADO), WILLIAN SANTOS DAMACENO - CPF: 901.335.361-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELANTE), MARIA DE JESUS FERMINO - CPF: 511.497.539-00 (APELADO), WILLIAN SANTOS DAMACENO - CPF: 901.335.361-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO AUTORA PROVIDO E DAS REQUERIDAS NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025